Tribunal: TJDFT
Processo: 0713957-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713957-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IZAQUE DE FRANCA OLIVEIRA EMBARGADO: WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Opõe IZAQUE DE FRANCA OLIVEIRA embargos de declaração em face da decisão monocrática (id 58359760) que não conheceu do seu agravo de instrumento por deserção em razão do descumprimento da determinação (id 57709084) de recolhimento em dobro do preparo recursal. Em suas razões, sustenta o embargante (id 58833116), em suma, a existência contradição e obscuridade no decisum, ao argumento de ausência de fundamentação jurídica e divergência legal. Aduz que quando da interposição do recurso apresentou corretamente a guia do preparo e o comprovante de pagamento, sendo assim indevido a sua intimação para recolher o encargo em dobro e, em consequência, inadequada o reconhecimento de deserção. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com efeitos infringentes, para sanar os defeitos apontados, com o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento. Contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (id 59243734). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. A despeito das alegações da parte embargante, não se vislumbra no decisum qualquer mácula, visto que a matéria foi apreciada de forma ampla, clara e coerente, senão vejamos (id 58359760): “Como é cediço, o preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme artigos 932, inciso III e parágrafo único; e 1.007, § 4o, do CPC, in verbis: (...) Inobstante, conforme relatado, mesmo tendo ciência inequívoca da decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, o recorrente permaneceu inerte (id 58159531). Nesse quadro, revela-se caracterizada a deserção do agravo de instrumento, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade. Cumpre esclarecer que a contradição atacada por aclaratórios deve ser a interna, verificada no corpo textual do decisum, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado. Bem como a obscuridade diz respeito a incompreensão. Não obstante, tais circunstâncias não foram demonstradas pela parte embargante e não se relacionam com a exegese da lei, a valoração do acervo fático-probatório, o entendimento não vinculante de outro órgão/tribunal ou o da parte. Ademais, consoante expressamente registrado no despacho de id 57709084, a irregularidade que ensejou na intimação descumprida para pagamento em dobro do preparo decorreu da não comprovação do encargo de forma adequada no ato da interposição do recurso, pois houve juntada de suposto comprovante de pagamento (id 57663216) sem a imprescindível representação numérica do código de barras para a necessária correlação com a guia recursal (id 57663217). A par dessas questões, a indevida tentativa de rediscutir a interpretação adotada no tocante ao não conhecimento do recurso por deserção não é pertinente ao recurso manejado. Desse modo, nota-se pretender a parte recorrente, em verdade, o reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final, todavia, a presente via recursal não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com a interpretação do julgamento. Para a revisão da decisão, a parte deve se valer dos meios próprios. No mesmo sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÕES. CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. As omissões e contradições passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. 2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade. 3. Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1847138, 07155690820228070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024.)” Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora